Tribunal: STF
Processo: ARE 1003674
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA DE TRABALHO. ACORDO COLETIVO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO AI 825.675. TEMA 357. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.